Tribunal: TJSP
Processo: 1001984-73.2020.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – Constatada a contradição no que tange à manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, devem ser acolhidos os embargos de declaração para proceder à nova análise de admissibilidade do recurso extraordinário.
Acolhimento dos embargos.